Tribunal: TJMT
Processo: 1009423-18.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009423-18.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), MAXSUEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 036.898.961-50 (REQUERENTE), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (ADVOGADO), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IRRESIGNAÇÃO – PORTE DE ARMA É CRIME-MEIO PARA A REALIZAÇÃO DO CRIME-FIM – IMPERTINÊNCIA –
CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS E CONTEXTOS DISTINTOS –
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Ainda que a arma de fogo apreendida em momento posterior possa ter sido empregada no delito de roubo, não se aplica o princípio da consunção, mormente porque o indivíduo já possuía a arma há considerável tempo, bem como ela foi apreendida em contexto diverso, inexistindo qualquer nexo de dependência ou subordinação entre o porte de arma de fogo com o roubo praticado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Maxsuel da Silva Pereira
objetivando a retificação da sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 0002141-84.2018.811.0064 (código 669503), que tramitou no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, e que foi confirmada por esta Corte no julgamento do recurso de apelação de mesma numeração.

De acordo com os termos da prefacial (Id. 128440170) o requerente foi condenado, por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da reprimenda global de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática
dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e artigo
14, da Lei n. 10.826/2003.

Sob a ótica da defesa, a sentença merece reparos, pois, de acordo com as provas contidas nos autos, percebe-se que a arma de fogo apreendida com o requerente foi utilizada no crime de roubo, e, portanto, deve ser reconhecido e aplicado o princípio da consunção, porque
“o porte de arma é crime-meio para a realização do crime-fim”.

Aduz que a matéria é pacífica no âmbito deste Tribunal, citando julgado de minha relatoria, referente ao recurso de apelação criminal n. 0004964-51.2018.8.11.0025.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação revisional, com o propósito de ver aplicado o princípio da consunção, e, consequentemente, determinado ao Juízo da Execução Penal que proceda a novo cálculo de pena.

No mérito, espera ver confirmada a aplicação da aludida consunção, bem como retificada a reprimenda definitiva, e estabelecido o regime semiaberto.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 128804690).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda, em seu judicioso parecer, manifesta-se pela
improcedência
da presente ação revisional, nos seguintes termos assim sintetizados:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - “CONQUANTO AS ARMAS DE FOGO APREENDIDAS EM MOMENTO POSTERIOR POSSAM TER SIDO EMPREGADAS NO DELITO DE ROUBO, NÃO SE APLICA O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, MORMENTE PORQUE O INDIVÍDUO JÁ POSSUÍA AS ARMAS HÁ CONSIDERÁVEL TEMPO, BEM COMO ELAS FORAM APREENDIDAS EM CONTEXTO DIVERSO, INEXISTINDO QUALQUER NEXO DE DEPENDÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO ENTRE O PORTE/OCULTAÇÃO DE ARMA DE FOGO COM O ROUBO PRATICADO. (...)”. (TJ/MT – AP. CRIM. N. 0004964-51.2018.8.11.0025 – 2ª CCRIM. – MINHA RELATORIA – JULGADO EM 31.5.2021). NESSE QUADRO, NÃO SE IDENTIFICA ERRO JUDICIÁRIO QUE SUBSTANCIE A REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. – O PARECER É PELA IMPROCEDÊNCIA
” (Id. 129445660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O TO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o revisionando
Maxsuel da Silva Pereira
foi condenado, por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da reprimenda de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados
no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e artigo
14, da Lei n. 10.826/2003.

Prefacialmente, destaco que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da reprimenda.

Assim, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

In casu
, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado em 24.06.2019 (Id. 128440175, pp. 2-3), e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, apresenta circunstâncias que autorizam à reapreciação dos fatos, ante o alegado princípio da consunção, não discutido na sentença e no acórdão, e que conduz, se procedente, à nova dosimetria da pena.

Assim, admito a presente r
evisão criminal e
passo à análise
da matéria trazida.

In casu
, o revisionando alega, em síntese, que, de acordo com as provas contidas nos autos, percebe-se que a arma de fogo apreendida com o requerente foi utilizada no crime de roubo, e, portanto, deve ser reconhecido e aplicado o princípio da consunção, porque
“o porte de arma é crime-meio para a realização do crime-fim”.

Contudo, esta tese não se aplica ao caso em apreço.

De acordo com as evidências dos autos, mais precisamente pelo que consta dos termos da inicial acusatória e que foram levados a efeito na sentença condenatória, a arma de fogo foi apreendida em contexto diverso do crime de roubo.

Apenas para ilustrar o enredo fático-probatório, transcrevo excertos da inicial acusatória que dizem respeito à matéria em apreço:

“(...)
4º FATO

(...) no dia
04.02.2018
, por volta das 20h40min., em uma praça pública, localizada no Bairro Colina Verde, próximo ao SESC, nesta cidade, os denunciados
MATHEUS LIMA MENDONCA
, JULIO CEZAR DE SOUZA FAGUNDES, DOUGLAS DE ALMEIDA XAVIER e MAXSUEL DA SILVA PEREIRA, em conluio e mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo
, subtraíram, para eles ou para outrem, coisas alheias moveis consistentes em 01 (uma) caixa de ferramentas, 01 (uma) furadeira, 01 (uma) parafusadeira, 02 (dois) celulares Samsung e 01 (um) relógio mondaine, avaliados em R$2.578,00 (auto de avaliação de fl. 120/121-IP), bem como a quantia de R$60,00em dinheiro, pertencentes a vítima Isaac Viana de Souza.

Conforme restou apurado, no dia e local acima indicados, a vítima estava jogando voleibol em uma praga próximo ao SESC, quando ali chegaram os quatro denunciados em duas motos, sendo uma Titan de cor Verde e uma CG de cor vermelha. Na ocasião, o acusado MATHEUS permaneceu na moto, enquanto os outros três denunciados desceram e efetuaram a abordagem da vítima, sendo que o acusado
DOUGLAS era quem portava a arma de fogo
e acusado JULIO CEZAR quem pegou os pertences dos ofendidos. O denunciado MAXSUEL, por sua vez, ficou próximo dando apoio a ação dos comparsas.

Consta dos autos que os denunciados foram bastante agressivos e chegaram a agredir fisicamente a vítima Moisés Viana de Souza. Após a subtração, os denunciados fugiram do local, levando com eles as “res furtivas”.

(...)

7º FATO

Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 08.02.2018,
por volta das 15h20min., em frente à residência localizada na Rua W-11, nº 11, Bairro Nossa Senhora da Guia, nesta cidade, o denunciado
MAXSUEL DA SILVA PEREIRA portava
, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal,
uma arma de fogo
, tipo revolver, marca taurus, calibre. 38, número 1212497 e 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre, que foram devidamente apreendidas e periciadas (termo de fls. 17-IP e laudo pericial ora juntado). (...).”
(Id. 128440171, pp. 26-27).

Sem qualquer dificuldade, verifica-se dos autos que o crime de roubo majorado pelo qual o requerente foi condenado ocorreu em 4.2.2018, e, somente no dia 8.2.2018, ou seja, após decorridos quatro dias, é que ele foi preso, na residência de outro corréu, ocasião em que portava arma de fogo.

Aliás, o próprio requerente confessou, na ocasião, que estava portando a arma de fogo, a qual era herança de seu avô, ou seja, primeiro, nem se sabe qual a arma utilizada na empreitada criminosa relativa ao crime de roubo, e, segundo, ele já possuía arma há mais tempo e foi preso com ela em contexto totalmente distinto do crime de roubo, ou seja, mesmo após a consumação do roubo, ele optou por permanecer com o artefato, se é que foi aquela utilizado no crime patrimonial.

Com efeito, o princípio da consunção só se aplica quando os delitos perpetrados guardam entre si uma relação de dependência ou subordinação – o que não se verifica no caso em comento.

Nesse tocante, destaco os termos do judicioso parecer:

“(...) O princípio da consunção, ao lado dos da especialidade e subsidiariedade, conforme a doutrina, é meio de solução de conflito aparente de normas, em que se verifica a incidência de mais de uma norma penal incriminadora sobre uma conduta, sendo pressupostos do dito cenário conflituoso a unidade de fato e a pluralidade de normas simultaneamente vigentes (v. g. Júlio Fabrinni Mirabete, Damásio Evangelista de Jesus, Rogério Sanches Cunha, Cesar Roberto Bitencourt).

(...)

Em outras palavras, a consunção somente é possível quando a unidade de fato (imputação) possa ser cindida em mais de uma fase. E entre cada uma dessas fases há de haver um liame funcional que as una, de modo que uma seja passagem ou complemento da outra, numa relação de meio e fim, parte e todo, verificando-se, ao cabo, uma só conduta delitiva (embora complexa).

Na espécie, não se constata o primeiro pressuposto do conflito aparente de normas, qual seja, a unidade de fato. Em verdade, cuida-se no caso de duas condutas típicas autônomas, realizadas mediante mais de uma ação pelo mesmo requerente, em tempo e circunstâncias diversas, sem qualquer relação necessária entre uma e outra, tal como expõe o douto Relator na decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial. (...)

Tem-se, a partir da análise do caso em tela, que o crime de porte ilegal de arma de fogo não tem subordinação necessária – delito-meio ou fase normal do crime de roubo com emprego de arma de fogo.

É bastante claro, portanto, que as condutas do requerente ocorreram em contexto diverso, cada uma dessas ações representando realização de elementares de cada tipo penal, que protegem bens jurídicos penais diferentes, sob desígnios autônomos. (...).”
(Id. 129445660).

Por fim, indispensável esclarecer que, quanto ao citado julgado de minha relatoria sobre a matéria – que foi consignado na inicial – percebe-se que a defesa não se atentou ou não compreendeu o conteúdo do acórdão, pois, de acordo com o aresto, o entendimento ali exposto refere-se justamente a não aplicação do princípio da consunção, inclusive retratando caso similar ao do requerente.

Destaco novamente:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECEPTAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO ROBUSTO E COERENTE – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA ALIADA A DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO A FIM DE ABSORVER OS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE ROUBO –
INVIABILIDADE
– CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS – (...) Não há respaldo para a súplica absolutória, quando as declarações da vítima, além de seguras e coerentes, estão em conformidade com demais provas carreadas no processo, a exemplo do trabalho investigativo, não deixando dúvidas a respeito da participação do apelante no evento criminoso apurado, além do que a negativa de autoria, além de inverossímil, não vem acompanhada de qualquer outro elemento probatório.
Conquanto as armas de fogo apreendidas em momento posterior possam ter sido empregadas no delito de roubo, não se aplica o princípio da consunção, mormente porque o indivíduo já possuía as armas há considerável tempo, bem como elas foram apreendidas em contexto diverso, inexistindo qualquer nexo de dependência ou subordinação entre o porte/ocultação de arma de fogo com o roubo praticado.
(...)”.
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 0004964-51.2018.8.11.0025 – 2ª CCrim. – minha relatoria – julgado em 31.5.2021).

Dessarte, sem delongas, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
julgo improcedente

a presente Ação de Revisão Criminal ajuizada em benefício de
Maxsuel da Silva Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022